Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-36.2020.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-36.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVAIR PAGANINI - CPF: 345.349.541-15 (APELADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), MARGARIDA VIANA PAGANINI - CPF: 420.223.041-87 (APELADO), RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI - CPF: 023.271.431-28 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CELESTINO CARMELO DE JESUS CASTRIANI - CPF: 446.354.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DEVAIR PAGANINI - CPF: 345.349.541-15 (APELANTE), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), MARGARIDA VIANA PAGANINI - CPF: 420.223.041-87 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI - CPF: 023.271.431-28 (APELADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DOS AUTORES E DO REQUERIDO PROVIDOS E O DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
– OCORRÊNCIA – NECESSÁRIO DECOTE DA SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – DANOS MORAIS –
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - CAUSA DO SINISTRO - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO - INEFICÁCIA PARA TERCEIROS - PROTEÇÃO À VÍTIMA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA - DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PROVIDOS – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que a sentença é
ultra petita,
ao estender o termo final do pensionamento até que a vítima completasse 72,8 anos, quando o pedido original limitava-se a 70 anos dos autores (02/12/2035), configurando a nulidade parcial do julgado, necessitando decotar a parte excedente aos limites da lide.

Conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça:
“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

O requerido deve constituir capital de renda ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, uma vez que não verificada a notória capacidade econômica do devedor.

Tendo em vista a capacidade econômica das partes demandadas, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, além dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, entendo que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até mesmo porque esta Câmara tem se posicionado em valores mais elevados para casos desta natureza.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula contratual que prevê a negativa de cobertura securitária na hipótese de embriaguez do segurado deve ser considerada ineficaz perante terceiros em razão da função social do contrato

Sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação.

Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do acidente do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000210-36.2020.8.11.0039

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A. , RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI
,
MARGARIDA VIANA PAGANINI e DEVAIR PAGANINI

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
(litisdenunciada),
RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI
(requerido) e
MARGARIDA VIANA PAGANINI e DEVAIR PAGANINI
(autores)
,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos Andre Da Silva
, lançada nos autos da “
ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito
”, que julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar a parte requerida: I) ao pagamento de pensão mensal em favor da parte requerente no valor da renda que auferia à época do acidente, a partir da data do acidente, à razão de 2/3 do salário-mínimo ou dos seus ganhos, com redução, e não supressão, para 1/3 quando viesse a completar 25 anos, com termo final na data em que a vítima completaria 72,8 anos ou o falecimento de um dos dependentes, o que sobrevier primeiro; a) a pensão mensal deverá ser paga pela parte requerida com inclusão em folha de pegamento; b) o montante já devido desde a data do acidente até o efetivo pensionamento deverá ser pago pela parte requerida em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do CC/2022 e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação; II) ao pagamento do dano material emergente: a) Em relação ao veículo, deverá ocorrer com base nas informações do bem a partir da Tabela Fipe no momento do acidente, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso; b) Quanto às despesas com o funeral e enterro, pelo valor constante na nota fiscal/recibo, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso; III) ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de dano extrapatrimonial (moral), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF) a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Condenou a parte requerida ao pagamento das taxas, custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

No que tange a demanda secundária, julgou-a procedente para condenar a denunciada ao pagamento em favor da parte requerente, por substituição à parte requerida/contratante, das verbas indenizatórias/compensatórias, inclusive na sucumbência, até o valor da apólice, corrigidos na forma estipulada na sentença. Para tanto, será considerado como limite da apólice seu valor nominal, corrigido monetariamente desde a contratação e com juros contados do evento danoso.

Por fim, condenou a denunciada a pagar a título de honorários ao denunciante o equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

Acolhidos apenas os embargos de declaração opostos pela parte autora tão somente para corrigir o erro material constante na sentença, passando a constar a seguinte redação no dispositivo da sentença: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenar a parte requerida
”, mantendo inalterados os demais termos da sentença (id. 229881783).

A
ALLIANZ SEGUROS S.A.
(litisdenunciada) sustenta, em suma: a) “
perda do direto indenizatório do seguro por infração contratual e legal pelo Segurado - mais especificamente Arts. 757 e 768 do CC - ante a condução do veículo sob efeito de bebida alcóolica ocasionando o sinistro noticiado”
(sic); b) “a
condenação no pensionamento e despesas funerais, deverá ser englobada apenas na cobertura de RCF - Danos Corporais, assim como a perda total do veículo deverá ser englobada apenas na cobertura de RCF - Danos Materiais e por fim a condenação em danos morais apenas na cobertura de RCF - Danos Morais, ou seja, não há que se falar em soma das coberturas contratadas”
(sic); c) a indevida incidência de correção e juros sobre a importância segurada; d) a necessidade de “
incidência dos honorários em relação às verbas periódicas, uma vez que estes são devidos apenas sobre as parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas”
(sic) ou que a “
condenação referente aos honorários de sucumbência seja limitada sobre a importância segurada”
(sic); e) ausência de direito à indenização a título de danos materiais diante da impossibilidade de verificar os aos valores de condenação de despesas com funeral uma vez que os documentos apresentados pelos autores são ilegíveis; f) eventual salvado do veículo seja transferido à seguradora, juntamente com os documentos a ele referentes, livre de quaisquer ônus, ou que o valor a ele referente seja decotado do montante indenizatório a ser pago ao segurado.

Assim, requer o provimento do recurso para que “
seja reformada a sentença, seja por ter havido agravamento do risco pela parte segurada, ao conduzir o veículo segurado, embriagado, o que culmina com a improcedência do pedido inicial, de acordo com previsão contratual, seja ante as indenizações estarem restritas à cada cobertura contratada, bem como para que na atualização da cobertura contratada incida apenas correção monetária da contratação e não juros, seja ante ao pagamento dos honorários, que deverão ser inseridos sobre as parcelas vencidas e sobre 12 vincendas, devendo a condenação da Cia estar limitada ao contrato também em relação à esta verba, seja ante a ausência de comprovação do direito ao recebimento de indenização por danos materiais, não tendo cumprido a parte recorrida com o ônus que lhe competia, seja para assegurar à Seguradora o direito à transferência da propriedade do salvado nos moldes contratados”
(sic) (id. 229881788).

Em suas razões recursais de ID. 229881793, o requerido apelante
RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI
alega que a “
sentença proferida extrapolou os pedidos constante na exordial, pois deixou de observar que a parte autora postulou os lucros cessantes até que os requerentes completassem 70 (setenta) anos de idade”
(sic).

Aduz que
“claramente que a sentença invectivada deve ser considerada extra petita ou ultra petita, pois evidente que sentenciou além do que foi pleiteado pela parte ora recorrida”
(sic)
.

Afirma que “
não consta na petição inicial nenhum pedido de pensionamento mensal aos recorridos com termo final na data em QUE A VÍTIMA completasse 72,8 anos de idade, AO CONTRÁRIO, os autores requereram o pensionamento até que os mesmos completassem 70 anos de idade”
(sic).

Desse modo, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada “
de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta”
(sic).

Por sua vez, os autores
MARGARIDA VIANA PAGANINI e DEVAIR PAGANINI
defendem a necessidade de majoração dos danos morais, uma vez que a condenação em tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra razoável e proporcional.

Alegam a necessidade de constituição em capital dos danos materiais (lucros cessantes), sob o argumento de que “
é a única forma de garantir que os Apelantes não fiquem a mercê da própria sorte”
(sic).

A par do exposto, pugnam para que seja reformada a r. sentença “
para o fim de majorar os Danos Morais, bem como determinar a Constituição de Capital a fim de garantir o pagamento dos Lucros Cessantes”
(sic) (id. 229881802).

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente, nos Ids. 229881808, 229881810, 229881811 e 229881813, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal e os apelantes ALLIANZ SEGUROS S.A e RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI recolheram preparo, conforme id. 230118689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DEVAIR PAGANINI e MARGARIDA VIANA PAGANINI
ajuizaram “
ação de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito”
em face de
RENATO OLIVEIRA CASTRIANI
, alegando, em síntese, que seu filho Devair Wellington Viana Paganini foi vítima fatal de um acidente automobilístico ocasionado pelo requerido Renato.

Expuseram que, conforme consta em Boletim de Ocorrência,

em 19/08/2014, por volta das 17:30, o seu filho Devair Wellington Viana Paganini estaria conduzindo o veículo Fiat Siena, Placa OBS1877, sentido Mirassol D’Oeste/MT a São José dos Quatro Marcos/MT, quando sem qualquer justificativa, o requerido Renato conduzindo o veículo Amarok, Placa OBB9494, sentido São José dos Quatro Marcos/MT - Mirassol D’Oeste/MT, invadiu a contramão da pista, colidindo frontalmente com o veículo da vítima, a qual teve morte instantânea.

Aduziram que o acidente/óbito do filho dos requerentes somente ocorreu devido a imprudência e negligência do demandado, que após ingerir bebida alcóolica, estando com sua capacidade psíquica motora comprometida, ariscou a própria vida e pôs fim a vida de terceiro, ao conduzir o veículo Amarok em alta velocidade.

Afirmaram que o
de cujus,
filho dos autores, trabalhava desde jovem e era o único provedor do sustento dos pais, que são doentes e não recebem benefícios da previdência. Após sua morte, ocorrida de forma trágica em um acidente causado pelo réu, os autores enfrentam dificuldades financeiras.

Assim, propuseram a presente ação requerendo a condenação do requerido ao pagamento de R$ 155.527,50 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) por danos materiais (lucros cessantes), com base na remuneração do
de cujus
e projeção até os 70 anos dos requerentes, além de um pedido alternativo de pagamento das parcelas vencidas em parcela única e constituição de capital para garantir futuras parcelas. Requerem também a condenação do demandado ao pagamento por danos emergentes no valor de R$ 43.735,22 (quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), referente ao veículo destruído e despesas com inventário e funeral, e R$ 313.500,00 (trezentos e três mil e quinze reais) por danos morais, equivalente a 300 (trezentos) salários-mínimos.

Houve denunciação da lide à seguradora Allianz Seguros S.A.

Após o trâmite regular do processo, o magistrado condutor do feito julgou procedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenar a parte requerida: I) ao pagamento de pensão mensal em favor da parte requerente no valor da renda que auferia à época do acidente, a partir da data do acidente, à razão de 2/3 do salário-mínimo ou dos seus ganhos, com redução, e não supressão, para 1/3 quando viesse a completar 25 anos, com termo final na data em que a vítima completaria 72,8 anos ou o falecimento de um dos dependentes, o que sobrevier primeiro; a) a pensão mensal deverá ser paga pela parte requerida com inclusão em folha de pegamento; b) o montante já devido desde a data do acidente até o efetivo pensionamento deverá ser pago pela parte requerida em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do CC/2022 e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação; II) ao pagamento do dano material emergente: a) Em relação ao veículo, deverá ocorrer com base nas informações do bem a partir da Tabela Fipe no momento do acidente, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso; b) Quanto às despesas com o funeral e enterro, pelo valor constante na nota fiscal/recibo, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso; III) ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de dano extrapatrimonial (moral), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF) a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Condenou a parte requerida ao pagamento das taxas, custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

No que tange a demanda secundária, julgou-a procedente para condenar a denunciada ao pagamento em favor da parte requerente, por substituição à parte requerida/contratante, das verbas indenizatórias/compensatórias, inclusive na sucumbência, até o valor da apólice, corrigidos na forma acima estipulada. Para tanto, será considerado como limite da apólice seu valor nominal, corrigido monetariamente desde a contratação e com juros contados do evento danoso.

Por fim, condenou a denunciada a pagar a título de honorários ao denunciante o equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

Acolhidos apenas os embargos de declaração opostos pela parte autora tão somente para corrigir o erro material constante na sentença, passando a constar a seguinte redação no dispositivo da sentença: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenar a parte requerida
”, mantendo inalterados os demais termos da sentença (id. 229881783).

Assim, insurgem-se
ALLIANZ SEGUROS S.A.
(litisdenunciada),
RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI
(requerido) e
MARGARIDA VIANA PAGANINI e DEVAIR PAGANINI
(autores)
,
contra o referido
decisum
.

Passo a análise individual dos recursos interpostos.

APELO DA PARTE REQUERIDA.

Consoante relatado, em suas razões recursais, o requerido apelante Renatto Oliveira Castriani sustenta que a sentença é
ultra petita
uma vez que os autores solicitaram os lucros cessantes até que completassem 70 anos, mas a sentença fixou o pensionamento até que a vítima completasse 72,8 anos, requerendo a condenação do pagamento mensal para se ajustar aos limites da ação proposta.

Nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”.

Sabe-se que o limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos realizados na peça inicial, não sendo permitido ao julgador proferir decisões que extrapolem (ultra petita) o pedido da parte, ou fora (extra petita) deste, tampouco aquém (citra petita), pois deve haver correlação entre a inicial apresentada e a posterior decisão de mérito, notadamente porque cabe ao juiz decidir, conforme dito, nos limites do que requerido pela parte, valendo-se do brocado , brocado “
ne eat judex ultra vel extra petita partium
” (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes).

Nesse contexto, o julgamento deve ser decidido dentro dos limites circunstanciado do corpo da inicial, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do art. 492 do CPC, sob pena de violar o princípio congruência e adstrição.

Na hipótese em julgamento, verifico que a parte autora, em sua petição inicial da ação indenizatória, requereu a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes (pensão) nos seguintes termos (id. 229880177):

“5.1) DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES), o valor total de R$ 155.527,50 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos, correspondente à indenização fixada em 208 vezes o salário do de cujus, sendo: 2/3 da última remuneração (R$ 1.233,33), até que o mesmo completasse 25 anos, assim as parcelas vencidas desde o óbito (19/08/2018) até presente data (10/02/2020), acrescido dos juros e correção monetária, esse período perfaz a quantia de R$ 23.562,02 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dois centavos); e das demais parcelas vincendas até que o de cujus completasse 25 anos (01/2022) seria o valor de R$ 29.599,92 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos); Posteriormente esse percentual seria reduzido para 1/3 (R$ 616,66),
até que os requerentes completassem 70 anos de idade
, fato que ocorrerá em 02/12/2035, totalizando assim o valor desse período em R$ 102.365,56 (cento e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), o qual deverá ser ainda pago integralmente, em uma única parcela, conforme autoriza o artigo 950, parágrafo único de Código Civil, ora requer os autores;

5.2) E, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, então requer como pedido alternativo, a fixação do mesmo valor a título de dano material/lucro cessante e, que as parcelas vencidas sejam pagas em parcela única, e que seja determinado a Constituição de Capital como forma de garantir o pagamento das parcelas futuras;”.

A sentença recorrida, contudo, julgou procedentes os pedidos, condenado o requerido ao pagamento de pensão mensal em favor da parte requerente no valor da renda que auferia à época do acidente, a partir da data do acidente, à razão de 2/3 do salário-mínimo ou dos seus ganhos, com redução, e não supressão, para 1/3 quando viesse a completar 25 anos, com termo final
na data em que a vítima completaria 72,8 anos ou o falecimento de um dos dependentes, o que sobrevier primeiro;
a) a pensão mensal deverá ser paga pela parte requerida com inclusão em folha de pegamento; b) o montante já devido desde a data do acidente até o efetivo pensionamento deverá ser pago pela parte requerida em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente, nos termos do artigo 398 do CC/2022 e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação.

Dessa forma, verifica-se que a sentença é
ultra petita
, ao estender o termo final do pensionamento até que a vítima completasse 72,8 anos, quando o pedido original limitava-se a 70 anos dos autores (02/12/2035), configurando a nulidade parcial do julgado, necessitando decotar a parte excedente aos limites da lide.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS, ENCARGOS E MULTA CONTRATUAL –
JULGAMENTO ULTRA PETITA – DETERMINAÇÃO DECOTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

É assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, proferida sentença “ultra petita”, deve ser anulada a sentença na parte em que exceder os limites da pretensão posta em julgamento”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048126-89.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I -
Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu.
II - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento”.

(TJ-MT - AC: 10199221120178110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Dessa forma, o recurso do requerido deve ser provido, ajustando-se a sentença aos limites dos pedidos constantes na petição inicial, determinando que o termo final do pensionamento seja a data em que os autores completem 70 anos de idade (02/12/2035).

RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES.

Os autores defendem a necessidade de constituição de capital para garantir o pagamento futuro dos lucros cessantes, bem como a majoração dos danos morais, argumentando que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença é desproporcional.

Sabe-se que é possível que o pagamento mensal seja condicionado à constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC, litteris:

“
Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.”

Registro, de início, que a formação de capital é medida assecuratória do resultado útil de cumprimento da obrigação.

É o entendimento já perfilhado neste Eg. Tribunal:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – FATO INCONTROVERSO – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – PENSÃO DEVIDA – FIXAÇÃO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima. A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais. “Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp 1795855/RS).
Conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça:“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT - AC: 10119859320198110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

In casu
, o magistrado sentenciante determinou a inclusão dos autores na folha de pagamento do requerido. Contudo, verifica-se dos autos de origem que o demandado requereu os benefícios da justiça gratuita (id. 229882154), declarando-se hipossuficiente e alegando que:

“(...) o único bem que o Requerido possui é o capital social de 90% (noventa por cento) da empresa Sebossol - Comércio Atacadista de Sebo LTDA, sendo os 10% (dez por cento) restantes pertencentes ao seu genitor.

Entretanto, apesar de no comprovante de inscrição e situação cadastral junto à Receita Federal a empresa encontra-se ativa (cópia em anexo), a firma atualmente acha-se inoperante, isto é, não está funcionando, e, por isso, não exerce atividade lucrativa para o Requerido.

Atualmente, como evidencia sua última declaração do seu imposto de renda que acompanha a presente defesa escrita, o Requerido RENATTO percebe tão-somente a quantia de R$ 1.517,18 (mil quinhentos e dezessete reais e dezoito centavos) líquidos, o que comprova ser ele o polo hipossuficiente da relação jurídica em discussão”.

Desse modo, o requerido deve constituir capital de renda ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, uma vez que
não
verificada a notória capacidade econômica do devedor.

Em relação aos
danos morais
, a fixação do
quantum
para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina como na jurisprudência.

Mas tanto uma como a outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem, regendo-se a questão pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.

De qualquer sorte, o valor deve ser razoável, considerando a conduta ilícita e o resultado alegado. Para tal equacionamento, deve-se partir da experiência comum, do bom senso, segundo uma escala lógica de valores e resultados abstratamente considerados e possíveis diante do caso concreto.

No caso, o valor fixado deve guardar a proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pelo requerido, sobretudo porque é irrefutável a elevada dor suportada pelos pais da vítima que foi a óbito com apenas 21 (vinte e um) anos de idade.

Portanto, à vista da capacidade econômica das partes demandadas, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, além dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, entendo que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até mesmo porque esta Câmara tem se posicionado em valores mais elevados para casos desta natureza (N.U 0013943-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023; N.U 1002150-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023; N.U 1011985-93.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

APELO DA ALLIANZ SEGUROS S.A.

Conforme relatado, a seguradora sustenta que o segurado, ora requerido, perdeu o direito à indenização por conduzir o veículo sob efeito de álcool, conforme os arts. 757 e 768 do CC.

O Código Civil, em seu artigo 768, prescreve: "
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Cediço que o consumo de álcool, consoante sedimentado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, caracteriza hipótese de efetivo agravamento de risco, desde que o estado de ebriedade represente a causa determinante do evento danoso. Uma vez comprovada tal circunstância, o segurado perde direito à respectiva garantia, forte no art. 768 do Código Civil.

No presente caso, entretanto, tal interpretação não se aplica. Isso porque, o estado de embriaguez do denunciante não configuraria a exclusão do dever de indenizar da seguradora denunciada, a qual deve responder solidariamente com o segurado, observando-se os limites e respectivas coberturas contratadas na apólice.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula contratual que prevê a negativa de cobertura securitária na hipótese de embriaguez do segurado deve ser considerada ineficaz perante terceiros em razão da função social do contrato. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). FURTO DE MERCADORIA. PESSOA SEGURADA. TRANSPORTADORA. PROPRIETÁRIO DA CARGA. TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE JURÍDICO. PAGAMENTO DIRETO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AFASTAMENTO. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. INOBSERVÂNCIA. SEGURO DE TRANSPORTES. AUSÊNCIA. (...) 6.
Na cobertura de responsabilidade civil do seguro de automóvel, há a ineficácia para terceiros da cláusula de exclusão da garantia securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo. Nessas situações, a responsabilidade civil é aquiliana e a vítima não concorreu para o agravamento do risco, sobressaindo-se a função social da avença (...)”.

(REsp n. 1.754.768/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15 /3/2022, DJe de 31/3/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE
. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 3
. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 4. Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 1.852.708/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) –

Desta forma, no que tange à lide secundária, deve ser mantida a condenação da seguradora/denunciada a arcar com a condenação estabelecida na lide principal, nos limites da apólice, o que
deverá ser apurado em cumprimento de sentença
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA PARCELA (SÚMULA 43/STJ) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA – VERBA DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A denunciação a lide foi julgada procedente e o Magistrado de primeiro grau já delimitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, logo, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença.
(...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005241-08.2007.8.11.0040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Ademais, a seguradora postula para que a condenação seja limitada à correção monetária do valor da apólice, excluindo a incidência de juros sobre o montante a ser pago.

Por derradeiro, no que diz respeito à
forma de atualização do capital segurado na apólice de seguro
firmada entre o requerido e a seguradora denunciada, a correção monetária deve incidir a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA LITISDENUNCIADA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO - SÚMULA 632 DO STJ - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA - DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE - RECURSO PROVIDO.

(...)

Assim, sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação. Precedentes do STJ”.

(N.U 1001529-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Assim, a
sentença deve ser retificada no tocante ao termo inicial dos juros de mora.

No que concerne às
verbas sucumbenciais
da responsabilidade da seguradora, nenhum retoque merece a sentença, uma vez que opôs resistência à denunciação, sua condenação no ônus de sucumbência na lide secundária e que o art. 85, § 2º, do CPC, regra geral, prevê que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Neste caso, os honorários advocatícios foram fixados dentro do patamar legalmente permitido, observando-se o critério de proporcionalidade estabelecido pelo CPC.

Ademais, a fixação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se revela adequada, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido na condução do processo.

Nesse sentido decidiu este Sodalício em caso análogo:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO de RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – DESCABIMENTO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido não pode ocorrer com base em crédito futuro, não se mostrando hábil para comprovar a alteração da situação financeira dos autores, vez que tais valores visam a reparação dos danos sofridos em decorrência do falecimento do provedor da família.

Mesmo aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, impõe-se a sua condenação no ônus de sucumbência na lide secundária”.

(N.U 1002682-26.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Quanto aos
danos materiais
, a seguradora defende a não comprovação das
despesas com funeral
uma vez que os documentos apresentados pelos autores são ilegíveis, não podendo identificar os valores dispendidos.

Todavia verifica-se do comprovante acostado nos autos (id. 229880181 - Pág. 4) que o valor está legível, no montante de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), de modo que deve ser mantida a sentença no tocante.

Por fim,
assiste razão à litisdenunciada quanto à determinação de transferência do salvado
.

Com efeito, conforme dispõe o art. 126, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, a seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo sub-roga-se na propriedade do salvado, tornando-se responsável pela transferência junto ao órgão de trânsito, com o propósito de resguardar o segurado, ou terceiro indenizado, de qualquer ocorrência posterior.

Neste contexto, o art. 786 do Código Civil, dispõe expressamente que paga a indenização, o segurador sub-roga-se na propriedade do "salvado",
in verbis
:

“Art. 786.
Paga a indenização
, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Desse modo, com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do acidente do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA ADESÃO - SUPOSTO USO COMERCIAL DO BEM – ADESIVO DA EMPRESA DO SEGURADO AFIXADO NO VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO PARA A SEGURADORA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS PARA OBTER A VERBA PRETENDIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, quanto à alegação de falsa declaração e uso comercial de veículo segurado. Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita o enriquecimento ilícito. Inteligência dos arts. 786 e 884 do Código Civil
. (...)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003479-13.2021.8.11.0051, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSOS DA REQUERIDA E DA SEGURADORA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA REQUERIDA – CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO EVIDENCIADA – (...) –
DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
– RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

(...) `
Impõe-se a devolução da motocicleta envolvida no acidente, posto que é reconhecida a indenização pela perda total do referido veículo, além de que é assegurado o direito de transferência do veículo salvado à seguradora livre e desembaraçado. Neste ponto, o art. 786 do Código Civil, dispõe expressamente que paga a indenização, o segurador sub-roga-se na propriedade do "salvado". `Somente depois de paga a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado
` (N.U 1020788-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)”.

(TJ-MT - AC: 00014360420208110004, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023)

Diante de todo o exposto:

a)

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI
para ajustar a sentença aos limites dos pedidos constantes na petição inicial, determinando que o termo final do pensionamento seja a data em que os autores completem 70 anos de idade (02/12/2035).

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso interpostos pelos
AUTORES
para determinar que a parte requerida constitua capital de renda ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, levando-se em consideração a condenação da litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A., que deverá arcar com a condenação estabelecida na lide principal, nos limites da apólice de seguro contratada e majorar os danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

c)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
ALLIANZ SEGUROS S.A.
a fim de adequar o termo de incidência dos juros de mora e determinar que com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do acidente do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024